Tribunal: STF
Processo: ARE 1583747
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – HARMONIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se a materialidade e autoria do crime restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, não há que se falar em absolvição. 2. Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados na clandestinidade, os relatos das vítimas, em especial, aquelas consideradas vulneráveis, comprovam a prática e a autoria do delito, sendo descabida a absolvição por insuficiência de provas, sobretudo quando existirem testemunhas e documentos capazes de tornarem cabal a prova da autoria delitiva. 3. Restando comprovada a prática de atos libidinosos contra menor de 14 (quatorze) anos de idade, torna-se inviável sua desclassificação para o delito de Importunação Sexual (art. 215-A do CP) considerando a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de vítima menor de 14 anos de idade, conforme entendimentos externados pelo STJ e STF. 4. Recurso desprovido. V.V. A prática de atos libidinosos leves e fugazes, sem emprego de violência ou grave ameaça, melhor se enquadra ao tipo penal da importunação sexual, pois não constitui o ato crime mais grave. Não se pode perder de vista que a proporcionalidade, a razoabilidade e o bom senso são inerentes ao valor jurídico do direito, quando o direito positivo nos remete ao que se designa de “direito justo”, que é oposto ao excesso penal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLIV, XLVI, XLVII e XLVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente